Tribunal: TJMT
Processo: 1007353-24.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007353-24.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (EMBARGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 032.695.841-05 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
no

1007353-24.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:

Maria Conceição Vieira de Souza

Embargada:

Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –AÇÃO DE COBRANÇA – CONSUMO DE ÁGUA – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO – QUESTÕES ANALISADAS E REJEITADAS – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da sua análise, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
no

1007353-24.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:

Maria Conceição Vieira de Souza

Embargada:

Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maria Conceição Vieira de Souza, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1007353-24.2019.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Extrai-se das razões recursais que a recorrente apontou nulidade da citação por edital, inexistência de prova efetiva do consumo de água, assim como cobrança de valores indevidos.

Inconformada com o não provimento do recurso, a embargante
argui que esta Câmara não se pronunciou acerca da alegação de que a embargada não juntou nos autos documentos que comprovam o efetivo consumo de água.

Sustenta que v. acórdão foi omisso também no tocante a alegação de que todos os valores cobrados após 31.07.2015 são indevidos, eis que a água estava cortada.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Maria Conceição Vieira de Souza
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1007353-24.2019.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inicialmente,
mister
se faz reafirmar que o caso em tela trata-se da ação de cobrança proposta por Sanear – Serviço de saneamento ambiental de Rondonópolis, na qual visa o recebimento do débito relativo aos serviços prestados de água e esgoto em desfavor da consumidora Maria Conceição Vieira Souza.

Impende destacar que o
magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo o débito da embargante para com a embargada, no valor de R$ 4.032,35 (quatro mil, trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), assim como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por conseguinte, a parte embargante recorreu da sentença, e em suas razões recursais apontou nulidade da citação por edital, inexistência de prova efetiva do consumo de água, assim como cobrança de valores indevidos.

In casu
, a embargante
sustenta que o v. acórdão possui omissão tendo em vista que não se pronunciou acerca da alegação de que a embargada não juntou documentos que comprovam o efetivo consumo de água, bem como acerca dos valores cobrados após o corte do serviço.

Com razão.
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridades porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Em análise ao referido acordão inexiste qualquer impugnação nesse sentido, razão pela qual passo a sanar a omissão alegada.

No caso vertente, após revisitar os autos, verifico que os extratos de débito trazidos à baila (id. 204273153 e id. 204273206) estão acompanhados de prova suficiente para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, assim como a existência de débitos em aberto.

Com efeito, o extrato é prova suficiente para demonstrar que houve o fornecimento de água na respectiva unidade consumidora da embargante, assim como as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro.

No
tocante a cobrança da fatura (pós corte no cavalete) com referência ao mês de 08/2015, verifica-se que houve consumo de 49 m3, e que a fatura foi gerada em face de haver consumo no período de 03/07/2015 a 31/07/2015, portanto trata-se de cobrança devida e legal.

Sem mais delongas, pelas razões acima expostas, entendo que o d. magistrado
a quo
agiu com bom senso na sentença proferida, mostrando-se justa e razoável, tendo em vista que a empresa embargada cobrou os débitos em aberto gerados pelo fornecimento água, serviços de esgotos e coleta de resíduos sólidos, comprovado através de documentação satisfatória.

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, apenas e tão somente para sanar a omissão verificada quanto à análise das questões afetas a suposta ausência de comprovação do efetivo consumo de água, bem como acerca dos valores cobrados após o corte do serviço, que não possuem o condão de alterar o v. acórdão.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024